Tribunal: TJMT
Processo: 1084179-87.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084179-87.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Limite de Idade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ADALTO NOVAES SILVA - CPF: 892.794.502-63 (RECORRIDO), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1084179-87.2025.8.11.0001.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido
:
ADALTO NOVAES SILVA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/06/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. TEMA 476 DO STF. INAPLICABILIDADE. NOMEAÇÃO POR ATO VOLUNTÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. FATO CONSUMADO. PROTEÇÃO À CONFIANÇA LEGÍTIMA. BOA-FÉ OBJETIVA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. NULIDADE DA PORTARIA DE EXCLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto contra sentença que declarou a nulidade da Portaria nº 160/DGP/QCG/PMMT, reconheceu a estabilidade da relação funcional do autor com a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e determinou sua reintegração definitiva ao cargo de Soldado PM, com o restabelecimento de todos os direitos e vantagens desde 1º/12/2025.

2.

O recorrente sustenta a existência de coisa julgada material, a incidência do Tema 476 do STF e a impossibilidade de invocação da proteção à confiança legítima diante da precariedade da tutela anteriormente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) definir se a presente demanda está submetida aos efeitos da coisa julgada decorrente de ação anterior que discutiu a eliminação do autor em concurso público; (ii) estabelecer se incide a tese firmada pelo STF no Tema 476, relativa à permanência em cargo público decorrente de decisão judicial precária posteriormente revogada; e (iii) determinar se a exclusão do autor do cargo de Soldado PM é válida diante da consolidação do vínculo funcional, da proteção à confiança legítima e da decadência administrativa para revisão do ato de nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Afasta-se a alegação de coisa julgada porque a ação anterior discutiu a legalidade da eliminação do candidato do concurso público por critério etário, enquanto a presente demanda impugna ato administrativo superveniente de exclusão editado anos depois, inexistente à época do processo anterior.

5.

Reconhece-se a inaplicabilidade do Tema 476 do STF porque a nomeação e a posse não decorreram diretamente de decisão judicial precária, mas de ato voluntário da Administração Pública após a participação do candidato nas demais fases do certame e a conclusão do curso de formação.

6.

Constata-se que a revogação da tutela provisória ocorreu após a nomeação e a posse do autor, circunstância que afasta a identidade fática com o precedente vinculante invocado.

7.

Verifica-se que a Administração Pública nomeou, empossou, formou, avaliou, qualificou e manteve o servidor em atividade por mais de sete anos e meio, consolidando vínculo funcional amparado pela boa-fé objetiva e pela proteção à confiança legítima.

8.

A aplicação excepcional da teoria do fato consumado justifica-se diante do longo período de exercício do cargo, do desempenho funcional destacado, das qualificações adquiridas, da ausência de prejuízo ao interesse público e da alteração legislativa que suprimiu o requisito etário que originou a controvérsia.

9.

Caracteriza-se comportamento contraditório da Administração ao reconhecer reiteradamente a aptidão funcional do servidor durante anos e somente posteriormente buscar desconstituir o vínculo por fundamento relacionado à origem do ingresso.

10.

Incide a decadência administrativa prevista no art. 26 da Lei Estadual nº 7.692/2002, pois transcorreram mais de cinco anos entre a nomeação do servidor e a instauração do procedimento destinado à revisão do ato administrativo de investidura.

11.

A Administração perde o direito de revisar o ato de nomeação após o decurso do prazo decadencial quinquenal, o que torna nula a Portaria de exclusão editada posteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Não há coisa julgada quando a nova demanda se fundamenta em ato administrativo superveniente e em causa de pedir distinta daquela discutida em ação anterior.

2.

O Tema 476 do STF não se aplica quando a nomeação e a posse decorrem de ato voluntário da Administração Pública, e não diretamente de decisão judicial precária posteriormente revogada.

3.

A consolidação de vínculo funcional por longo período, associada à boa-fé objetiva e à proteção da confiança legítima, impede a desconstituição tardia da investidura em circunstâncias excepcionais.

4.

A Administração Pública perde o direito de revisar ato de nomeação após o transcurso do prazo decadencial previsto em lei, tornando inválida a posterior exclusão do servidor.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 337, §§ 1º a 4º; Lei Estadual nº 7.692/2002, art. 26; Lei nº 9.473/2010; Lei Complementar Estadual nº 555/2014; Lei nº 9.099/1995, art. 55, caput; CNGC/MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 608.482/RN, Tema 476 da Repercussão Geral; Turma Recursal do TJMT, R.I. nº 1039249-52.2023.8.11.0001; Turma Recursal do TJMT, R.I. nº 1036493-07.2022.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra sentença prolatada no ID 36385853), que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da Portaria 160/DGP/QCG/PMMT de 28/11/2025, reconhecer a estabilidade de sua relação funcional com a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e determinar a reintegração definitiva do reclamante ao cargo de Soldado PM, com todos os direitos e vantagens desde 1º/12/2025.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese: a) ocorrência de coisa julgada material, pois a pretensão de permanência no cargo decorreria do mesmo fato jurídico originário das demandas anteriores; b) aplicabilidade do Tema 476 do STF, por entender que a permanência do autor decorreu de provimento judicial precário posteriormente revogado; e c) ausência de proteção à confiança legítima, pois o beneficiário de tutela provisória tem ciência de sua precariedade.

O reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 36385857), sustentando a inaplicabilidade do Tema 476 do STF, com o devido
distinguishing
e a aplicabilidade da teoria do fato consumado, destacando que a nomeação foi ato voluntário da própria Administração.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O Estado sustenta que a presente ação estaria obstada pela coisa julgada formada no processo nº 0505038-62.2014.8.11.0001.

O argumento não prospera.

A coisa julgada exige tríplice identidade: 1) mesmas partes, 2) mesmo pedido e 3) mesma causa de pedir (art. 337, §§ 1º a 4º, do CPC). No caso,
a causa de pedir é completamente distinta
.

A ação de 2014 discutia a legalidade da eliminação do autor no concurso de 2013 por critério etário, com base na legislação então vigente.

Já a presente ação tem por objeto a nulidade da Portaria 160/DGP/QCG/PMMT de 28/11/2025, ato administrativo que sequer existia quando das demandas anteriores, fundamentada na consolidação de mais de sete anos e meio de vínculo funcional, no direito adquirido, na boa-fé e na proteção à confiança legítima.

Não há como haver coisa julgada sobre fato jurídico que ainda não havia ocorrido. A alegação é afastada.

O recorrente invoca a tese fixada pelo STF no RE 608.482/RN (Tema 476):

"
Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado
".

O paradigma do STF, contudo,
não se aplica ao caso concreto
, por razões fáticas que o distinguem substancialmente.

No RE 608.482/RN, a posse decorreu diretamente de ordem judicial precária. Aqui, a situação é diferente.

A tutela de urgência concedida em 22/09/2017 tinha objeto limitado de suspender os efeitos da reprovação e determinar a reclassificação do autor para participar das demais etapas do concurso.
Não havia determinação judicial de nomeação ou posse
.

Após participar das etapas subsequentes e concluir o Curso de Formação de Soldados,
o autor foi nomeado e empossado em 18/04/2018 por
ato próprio e voluntário da Administração Pública
, que reconheceu sua aptidão para o cargo e em 14/11/2019, foi declarado Soldado PM pela própria PMMT.

Mais relevante ainda
:
a revogação da liminar pelo agravo de instrumento ocorreu em
1º/08/2018
, ou seja, após a nomeação e posse do autor.

Ressalta-se que a própria Assessoria Jurídica da PMMT reconheceu expressamente, nos autos do processo administrativo de exclusão, que "
a PMMT não foi cientificada quanto a esta revogação da liminar e o pleiteante Adalto Novaes Silva permaneceu na Instituição
".

Portanto, o vínculo funcional do autor não decorreu de decisão judicial precária, mas de
ato administrativo voluntário da própria Administração, que o nomeou, empossou, formou, avaliou, elogiou e qualificou ao longo de mais de sete anos e meio
, sem qualquer providência para desconstituir o vínculo.

Esta Turma Recursal já decidiu em casos análogos que o Tema 476 do STF não se aplica quando a nomeação resulta de ato voluntário da Administração, e não diretamente de ordem judicial precária (R.I. 1039249-52.2023.8.11.0001 e R.I. 1036493-07.2022.8.11.0001).

Nesse contexto, a teoria do fato consumado reconhece que, em situações excepcionais, a desconstituição de um vínculo consolidado pelo decurso do tempo causa mais danos do que sua manutenção. Sua aplicação exige circunstâncias que a justifiquem.

No caso concreto, essas circunstâncias estão amplamente demonstradas:

1.

Longo período de serviço: mais de 7 anos e 6 meses de exercício ininterrupto (18/04/2018 a 01/12/2025);

2.

Desempenho exemplar: notas 10 e 9,83 nas avaliações do estágio probatório, com média final de 9,91;

3.

Múltiplos elogios: seis registros de elogios individuais e coletivos entre 2020 e 2023, por operações de combate ao tráfico, recuperação de veículos e prisão de criminosos;

4.

Qualificações consolidadas: habilitações para uso de armamentos especializados e progressões de nível;

5.

Licença-prêmio adquirida: referente ao quinquênio 18/04/2018 a 17/04/2023, sem interrupções disciplinares;

6.

Ausência de prejuízo ao interesse público: a própria Assessoria Jurídica da PMMT reconheceu a existência de 4.952 cargos vagos na corporação e o desperdício que a exclusão representaria;

7.

Alteração legislativa superveniente: a Lei Complementar nº 555/2014 elevou o limite etário para ingresso na carreira militar para 35 anos, eliminando do ordenamento jurídico vigente o próprio óbice que originou toda a controvérsia.

Além disso, a conduta do Estado ao longo de todo esse período configura comportamento contraditório incompatível com a boa-fé objetiva, pois a Administração Pública nomeou, formou, avaliou, elogiou e qualificou o autor por mais de sete anos, e somente após o trânsito em julgado de ação que nem sequer discutia sua permanência no cargo é que iniciou o processo de exclusão. Não pode agora invocar a precariedade do vínculo que ele próprio consolidou por omissão e por atos administrativos sucessivos.

Há ainda um fundamento que, embora não tenha sido examinado na sentença recorrida, reforça de forma autônoma a nulidade da Portaria 160/DGP/QCG/PMMT.

O art. 26 da Lei Estadual nº 7.692/2002,
com a redação dada pela Lei nº 9.473/2010
, estabelece o prazo decadencial de cinco anos para que a Administração Pública do Estado de Mato Grosso reveja seus próprios atos.

O autor foi nomeado em 18/04/2018. O prazo de cinco anos para que a Administração revisse esse ato expirou em 18/04/2023.

O processo administrativo de exclusão foi instaurado apenas em 17/07/2025 — mais de sete anos após a nomeação e mais de dois anos após o término do prazo decadencial.

Quando a Portaria 160/DGP/QCG/PMMT foi editada em 28/11/2025, a Administração já havia perdido, há muito tempo, o direito de rever o ato de nomeação.

Dessa forma, o ato de exclusão é, portanto, nulo também por violação ao prazo decadencial, independentemente de qualquer outra consideração.

Esta Turma Recursal já aplicou esse mesmo fundamento em caso análogo (R.I. 1036493-07.2022.8.11.0001), reconhecendo a decadência da Administração para rever ato de nomeação após o transcurso de mais de cinco anos.

A sentença recorrida está correta em todos os seus fundamentos. A ela se acrescenta, como fundamento autônomo e suficiente por si só para manter a nulidade da Portaria 160, a decadência administrativa pelo transcurso do prazo quinquenal previsto na legislação estadual.

O recurso do Estado não apresenta argumento capaz de superar nenhum dos fundamentos da sentença. Ao contrário, a tese central do recurso — aplicação do Tema 476 do STF — parte de premissa fática equivocada, pois o vínculo do autor não decorreu de decisão judicial precária, mas de ato voluntário da própria Administração, que por mais de sete anos tratou o reclamante como Soldado PM, investiu em sua formação e se beneficiou de seu trabalho.

Assim, manter a exclusão, nessas circunstâncias, seria desproporcional, contrário ao interesse público e violador dos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção à confiança legítima.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, com o acréscimo do fundamento da decadência administrativa prevista no art. 26 da Lei Estadual nº 7.692/2002, como razão autônoma e adicional para a nulidade da Portaria 160/DGP/QCG/PMMT de 28/11/2025.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2026